Tribunal: TJDFT
Processo: 0727010-35.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0727010-35.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CARLOS ALBERTO DE FIGUEIREDO RÉU ESPÓLIO DE: MARIA DAS NEVES, ELMIRO ALBERTO DE FIGUEIREDO D E S P A C H O Em atenção ao disposto no art. 10 do Código de Processo Civil, diga o agravante, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, acerca da ocorrência da preclusão lógica entre o pedido de gratuidade de justiça e o recolhimento do preparo, realizado espontaneamente antes da análise do pedido liminar pelo relator. Após, conclusos. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator